Tribunal: STF
Processo: RE 69323
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
1. NA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, OS JUROS COMPENSATORIOS NÃO SE CONTAM
DA CITAÇÃO DO DESAPROPRIANTE PARA A DEMANDA INDENIZATÓRIA, NEM DA
PERICIA QUE SE FIZER NO CURSO DO SEU PROCEDIMENTO, MAS, ISTO SIM, DE
QUANDO O DESAPROPRIANTE SE APOSSA DO BEM DESAPROPRIADO.
2. JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE AFASTA A DO VERBETE 345 DA SÚMULA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.